Tribunal: TJDFT
Processo: 0709109-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. PENA DE MULTA. AUMENTO DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu a subtração do seu aparelho celular pelo apelante, mediante o emprego de violência, e foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais.
2. O fato de o agente ter empurrado a vítima para obter êxito na subtração de seu celular caracteriza a violência exigida no delito de roubo e impede a desclassificação da conduta para a figura tipificada no artigo 155 do Código Penal.
3. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto cumpria pena por delito anterior, diante da maior reprovabilidade da sua conduta.
4. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena corporal.
5. Recurso conhecido parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, reduzir a pena pecuniária de 18 (dezoito) para 15 (quinze) dias-multa, no valor legal mínimo.